Tribunal: TJDFT
Processo: 0002183-60.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002183-60.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA RAIMUNDA NUNES DE AZEVEDO DECISÃO Intimadas as partes sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 18680685), concernentes aos honorários sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos do devedor (ID: 9754301), no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), o credor manifestou concordância com as planilhas apresentadas e requereu a expedição da competente requisição de pequeno valor em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60 (ID: 19362937). O Distrito Federal informou não se opor aos cálculos (ID: 19601703). É o breve relato. Decido. Face à ausência de divergência entre as partes, a homologação dos cálculos é medida que se impõe. Tendo em vista que a importância exequenda cuida-se de obrigação de pequeno valor, a presente questão revela a clara incidência do previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC, haja vista que a Fazenda Pública não impugnou a execução no prazo que lhe competia. Desse modo, homologo os cálculos ID: 18680685 e determino a expedição da competente Requisição de Pequeno Valor - RPV, em nome da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, conforme requerido no ID: 19362937. À Secretaria do Conselho Especial, para os fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 14 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador